Tribunal: CARF
Processo: 10120.720294/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720294/2010-67
ACÓRDÃO
2001-007.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIERSON ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do
ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720294/2010-67
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-51.493 da 7a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 56 e segs.).
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 06/13, em 31/05/2010, referente
ao exercício 2008, ano-calendário de 2007, que lhe exige o recolhimento de
crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 16.565,95
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
12.424,46
Juros de Mora – calculados até 31/05/2010
3.566,64
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/05/2010
0,00
Total do crédito tributário apurado
32.557,05
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, quando foi(ram) verificada(s) a(s)
seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Oficial – glosa de dedução de
Contribuição à Previdência Oficial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário
2007. Valor: R$ 15.517,74. Motivo da glosa: falta de comprovação do pagamento,
posto que a diferença entre o valor declarado de R$ 18.352,74 e o valor apurado
de R$ 2.835,00, se refere a contribuições relativas a Empresas em geral, código
2208, conforme GPSs apresentadas.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – glosa de dedução a título de
contribuição à previdência privada e FAPI pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008,
ano-calendário 2007. Valor: R$ 19.609,95. Motivo da glosa: por falta de
comprovação do pagamento a título de Previdência privada efetuada em favor de
Bradesco Previdência Privada;
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Valor: R$ 3.169,20. Motivos
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720294/2010-67
3
da glosa: Não comprovou a relação de dependência, conforme discriminado
abaixo:
1- Loraine Vilela Alves D.N 29/12/1981– filho ou enteado, em qualquer idade,
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Não fez prova de tutela ou
curatela;
2- Liezer Alves DN 09/10/1994 - filho ou enteado até 21 anos. Beneficiário de
pensão alimentícia judicial
Dedução Indevida de Despesa com Instrução – glosa de dedução de despesas
com instrução pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Valor: R$
4.280,66. Motivo da glosa: por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
para sua dedução. Valores glosados referem-se a pagamentos em benefício de
pessoas não dependentes na declaração, conforme discriminados abaixo:
Degraus Centro de Estudos – R$ 4.200,00. Beneficiário Liezer Alves (beneficiário
de pensão alimentícia, cujo Acordo judicial já incluiu o valor de R$ 1.963,00
mensais, à responsabilidade do alimentante/contribuinte, com a referida despesa
de instrução);
Fundação de Assistência Aula Especial – R$ 1.800,00. Beneficiária Loraine Vilela
Alves. Contribuinte não fez prova de tutela/curatela.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Valor: R$
17.662,28. Motivo da glosa: por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução. Valores glosados conforme a seguir:
- Hosana Ramos Zakynthinos (CPF 060.827.771-15) – R$ 1.251,00, por falta de
comprovação;
- Tatiana Montenegro C. Otto Teixeira (CPF 824.516.301-59) – R$ 8.000,00, em
benefício de Loraine Alves, sem prova de curatela;
- Médicos Reunidos Ltda (CNPJ: 04.363.085/0001-23) – R$ R$ 300,00, em
benefício de Liezer Laves, beneficiário de pensão alimentícia definida em Acordo
judicial que não prevê tal pagamento;
- Unimed Cooperativa (CNPJ 17.774.738/0001-09) – R$ 1.350,48, em benefício de
Loraine Alves, sem prova de curatela;
- Unimed Cooperativa (CNPJ 17.774.738/0001-09) – R$ 6.760,80 (beneficiários
não dependentes: Walkiria Alencar, Liezer Alves, Lierson Jose V. Alves, Loraine V.
Alves, Leroy V. Alves.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 06/13 dos autos.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720294/2010-67
4
O contribuinte, cientificado em 10/06/2010 (fls. 53), apresentou defesa (fls.
02/04) tempestiva em 30/06/2010, acompanhada dos documentos (fls. 48/51),
alegando em breve síntese que:
- a infração referente à dedução de contribuição a previdência oficial por falta de
comprovação, afirma que pagou a previdência oficial como autônomo e como
empregador rural e que, por isso, tem direito à dedução de todas as contribuições
a previdência social que esteja no nome do contribuinte, independente do código
da contribuição;
- com relação a glosa de dedução a título de contribuição à previdência
Privada/Fapi, efetuou depósitos em aplicação Fapi, conforme demonstrado na
DIRPF e no extrato do Bradesco Vida e Previdência no ano de 2007;
- sobre as glosas com dependentes, instrução e médicas, afirma que os
dependentes Loraine Vilela Alves e Liezer Alves são seus filhos legítimos, sendo a
filha incapaz juridicamente, o filho menor de idade, e paga todas as despesas com
educação, saúde e tudo mais que os filhos necessitam;
- possui guarda compartilhada do filho Liezer e que, nem a mãe e nem a avó do
menino o declaram como dependente.
Por fim requer a impugnação total da Notificação de Lançamento.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente às infrações de dedução indevida de
Previdência Oficial, dedução indevida de previdência oficial e Fapi, dedução
indevida com dependentes, dedução indevida de despesas médicas, dedução
indevida de despesas com instrução.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL
O contribuinte informou em Declaração de Ajuste Anual o valor de R$ 18.352,74 a
título de contribuição previdenciária oficial.
A Notificação de Lançamento glosou o valor de R$ 15.517,74, tendo em vista que
referido valor foi recolhido sob o código 2208, que se refere a contribuições
relativas a Empresas em geral.
Em sede de impugnação, o contribuinte afirma que pagou a previdência oficial
como autônomo e como empregador rural, requerendo que os recolhimentos
efetuados no código 2208 no valor de R$15.517,74 sejam aceitos como dedução
de PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Da análise das alegações do notificado, em conjunto com as descrições efetuadas
pela autoridade lançadora, verifica-se que o interessado deseja incluir como
deduções dos rendimentos recebidos no ano-calendário, os valores recolhidos à
Previdência Social no código 2208 – Empresas em Geral CEI, referente à
previdência oficial de seus funcionários.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720294/2010-67
5
Esclarece-se que é facultado ao contribuinte na Declaração de Ajuste anual
deduzir a previdência oficial recolhida como autônomo mas não como
empregador rural. Diferentemente do alegado pelo contribuinte não é permitida
a dedução de todas as contribuições em seu nome, independentemente do
código de contribuição. As contribuições efetuadas como empregador rural
equivalem a contribuição patronal devida pelas empresas.
Pelo exposto, mantém-se a referida glosa.
PREVIDENCIA PRIVADA/FAPI
A respeito de tais deduções, o artigo 74, do Decreto 3.000/99, dispõe o seguinte:
Art.74.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I-(...);
II- as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
Ressalte-se que tais deduções ficam limitadas a 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto de renda devido na
declaração. (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, V, c/c Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
Em sua defesa, o contribuinte insurge-se contra a glosa dos valores pagos a título
de contribuição à previdência privada/FAPI (R$19.609,95) sob o argumento de
que efetuou o depósito em aplicação no FAPI e anexa documentos de fls. 48/51.
Os documentos do Bradesco Vida e Previdência e extrato de conta corrente
acostados aos autos (fls. 48/50), em seu conjunto, comprovam o valor de R$
19.609,95 de Contribuição à Previdencia Privada/FAPI.
Assim, verifica-se que o contribuinte faz jus a dedução do valor de R$ 19.609,95 a
título de dedução de contribuição a previdência privada/Fapi, assim como
informado em sua declaração de ajuste anual. Glosa cancelada.
dedução indevida com dependentes
Na Declaração de Ajuste Anual que originou o presente lançamento, o
impugnante informou como dependentes, os filhos Liezer Alves e Loraine Vilela
Alves.
De acordo com a notificação de lançamento, a glosa do valor de R$ 3.168,20 deu-
se porque o contribuinte deve comprovar a relação de dependência, já que o filho
Liezer é beneficiário de pensão alimentícia e, no caso da filha Loraine não há
prova de tutela ou curatela.
o contribuinte discorda do lançamento, sob o argumento de que os dependentes
são seus filhos legítimos, sendo a filha incapaz juridicamente, o filho menor de
idade, e paga todas as despesas com educação, saúde e tudo mais que os filhos
necessitam.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720294/2010-67
6
Afirma ainda que o menor Liezer Alves, tem sua guarda compartilhada entre o
pai, a mãe a avó, sua tutora. E que, nenhuma delas, declara o menino como
dependente em DIRPF.
No tocante à infração de dedução indevida de dependentes, cumpre,
primeiramente, transcrever o art. 77 do RIR/1999, que autoriza a dedução a esse
título na determinação da base de cálculo do IRPF, litteris:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(..........)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
(..........)
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720294/2010-67
7
(..........) (Negrito)
Como se depreende da legislação acima transcrita, é permitida a dedução com
filhos até 21 anos ou de qualquer idade, quando incapacitados física ou
mentalmente para o trabalho e, ainda, os filhos maiores até 24 anos de idade, se
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 2o
Grau.
Contudo, no caso de pais separados, somente é permitida a dedução dos filhos
que estiverem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente. No caso específico, o contribuinte alega
que possui guarda compartilhada do menor Liezer. Todavia, não existe disposição
legal que permita que o contribuinte possa se beneficiar concomitantemente do
benefício da dedução de dependente e de dedução de pensão alimentícia judicial,
salvo no ano da separação conjugal.
Explica-se a restrição legal pelas seguintes razões: os filhos que não se enquadrem
no § 4o do art. 77 do RIR/1999, isto é, que não estiverem sob a guarda do
contribuinte, em geral, permanecem sob a guarda judicial do ex-cônjuge e são
beneficiários de pensão alimentícia judicial. Então, a dedução de dependente é
substituída pela dedução a título de pensão alimentícia judicial.
Assim, em que pese o fato do contribuinte poder livremente requerer e exercer
seu direito cível de compartilhar a guarda do filho Liezer, proporcionando a este
maior apoio emocional, perante a legislação tributária, tal opção não concede ao
impugnante direito de se beneficiar, concomitantemente, da dedução do
dependente e da dedução de pensão alimentícia.
Os documentos de fls. 37/44 não comprovam que no ano-calendário 2007, Liezer
Alves era dependente do impugnante. Glosa mantida.
Com relação à filha Loraine Alencar, que de acordo com as alegações do
contribuinte e documentos de fls. 33/36 é considerada incapaz juridicamente, tal
condição não faculta ao contribuinte o direito de deduzir a filha como
dependente. Ao pai, que deve obrigação de pagar pensão alimentícia, resta o
direito de deduzir a pensão alimentícia judicial paga e comprovada.
Assim, na DIRPF2008, ano-calendário 2007, a dedução dos dependentes não era
cabível.
Não tendo o contribuinte comprovado a relação de dependência de Liezer Alves e
de Loraine Alves, não faz jus a dedução de dependente, no valor de R$ 3.169,20,
devendo ser mantida a respectiva glosa.
Dedução Indevida de Despesa com Instrução DE NÃO DEPENDENTE
Verifica-se que o motivo do lançamento foi a falta de comprovação, ou a falta de
previsão legal para sua dedução, tendo a autoridade lançadora glosado o valor
total de R$ 4.280,00, de despesa com instrução em benefício de pessoas não
dependentes na declaração.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720294/2010-67
8
Em análise a DIRPF2008, do contribuinte, verifica-se que foram efetuados os
lançamentos de R$ 1.800,00 de pagamento a Fundação de Assistência Aula
Especial e R$ 2.821,00 a Degraus Centro de Estudo. No referido ano, o limite de
instrução, por dependente, era de R$ 2.480,66.
Antes de passar à analise dos argumentos apresentados pelo contribuinte,
vejamos o que dispõe sobre o tema o Regulamento do IRPF, Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").grifo nosso
Em sua defesa, o contribuinte alega em linhas gerais que é o responsável por
todas as despesas com educação, saúde e tudo o mais que os filhos Liezer e
Loraine necessitam.
Todavia, não tendo o contribuinte comprovado a relação de dependência de
Loraine Vilela Alves e Liezer Alves conforme exposto acima, não faz jus à dedução
de despesa com instrução, no valor de R$ 4.280,66, devendo ser mantida a
respectiva glosa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Verifica-se que o motivo do lançamento foi a falta de comprovação, ou a falta de
previsão legal para sua dedução, tendo a autoridade lançadora glosado o valor
total de R$ 17.662,28, sendo R$ 1.251,00 a Hosana Ramos Zakynthinos por falta
de comprovação e R$ 16.411,28 de despesas médicas em benefício de pessoas
não dependentes na declaração, como pagas a Tatiana Montenegro C. Otto
Teixeira; Médicos Reunidos e Unimed Cooperativa.
Antes de se passar à análise dos argumentos apresentados pelo impugnante veja-
se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(..........)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720294/2010-67
9
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;(..........)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério
da Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do §
1o do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Em sua defesa, o contribuinte alega em linhas gerais que é o responsável por
todas as despesas com educação, saúde e tudo o mais que os filhos Liezer e
Loraine necessitam.
Todavia, não tendo o contribuinte apresentado comprovantes de despesas
médicas e nem a relação de dependência de Loraine Vilela Alves e Liezer Alves
conforme exposto acima, não faz jus a dedução de despesa médicas, no valor de
R$ 17.662,28, devendo ser mantida a respectiva glosa.
Neste ponto, importante frisar que o ônus da prova pertence ao impugnante. A
Lei no 9.784/99, em seu artigo 36, assim dispõe sobre o ônus da prova:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Contudo, o momento oportuno para a apresentação das provas que visem ilidir
a(s) infração(ões) lançada(s) é junto com a impugnação, sob pena dos argumentos
de defesa tornarem-se meras alegações e da preclusão do direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, conforme disposto nos artigos
15 e 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(...).
Considerando a não apresentação dos documentos que embasem a defesa, em
relação aos valores deduzidos de despesas médicas e relação de dependência,
referida defesa fica prejudicada, pois não há comprovação dos fatos apresentados
pelo contribuinte. Neste sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720294/2010-67
10
Rodrigues Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros
Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova ,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Por todo o exposto, conclui-se pela revisão do lançamento para restabelecer a
dedução de contribuição à Previdencia Privada/Fapi, no valor de R$ 19.609,95, na
forma apurada no presente Voto, conforme a seguir:
(...)
Pelo exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer a dedução de Contribuição a Previdencia Privada/Fapi no valor de R$
19.609,95, e, conforme demonstrativo acima, apurar imposto a pagar
suplementar no valor de R$11.173,22 a ser acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora, de acordo com a legislação regente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/04/2013, Recurso Voluntário, fl. 74, stentando, em apertada síntese, que:
a) que além de pagar a pensão alimentícia judicial do filho Liezer Alves, detém ainda
sua guarda compartilhada;
b) que todos os valores pagos à previdência social podem ser deduzidos;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720294/2010-67
11
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Filho alimentando de quem o recorrente detém a guarda compartilhada –dedução
de dependente e de despesas médicas e com instrução a ele relacionadas.
Quanto à alegação do recorrente de que detém a guarda do filho Liezer Alves,
compartilhada com a mãe e a avó materna, observa-se que tal condição ficou de fato estabelecida
judicialmente em 17/12/2009 (decisão de fl. 186), sem prejuízo da continuidade do pagamento da
pensão (petição de fl. 181).
Entretanto, e em complemento à fundamentação expressa no voto do relator do
acórdão recorrido, ambas as condições, de dependente e de alimentando, não convivem para fins
de dedução de despesas médicas e com instrução na DAA. É o que se extrai do art. 49 e parágrafo
único da Instrução Normativa SRF no15, de 6 de fevereiro de 2001, vigente à época dos fatos, in
verbis:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário.

De se ponderar que se fosse possível, em situações como a do caso em comento,
deduzir as despesas médicas e com instrução de filho alimentando em razão de também se deter a
guarda, e ainda deduzir a pensão judicial, estar-se-ia criando tratamento tributário diferenciado e
favorecido para o pai separado, uma vez que o pai casado com a genitora de seu filho dependente
só pode deduzir as despesas médicas e com instrução, além da dedução padrão para dependente.
CONCLUSÃO:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.185 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720294/2010-67
12
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 117
DF CARF MF
Original